Tribunal: TJES
Processo: 0013553-49.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013553-49.2020.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSALENE MARIA GASPERAZZO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

07/02/2023

OSR. ADVOGADO BRUNO DIAS FREITAS:-

Excelentíssimo senhor Presidente; senhoras Desembargadoras; senhores Desembargadores; senhora Procuradora de Justiça boa tarde a todos.

Excelência, de modo bem breve trata-se de uma apelação cível interposta nos autos de um embargos à execução fiscal, opostos por Rosalene Maria Gasperazzo.

Cumpre destacar que esses embargos foram opostos na época pela Defensoria Pública em abril de 2020, oportunidade em que a Defensoria limitou-se à defesa da nulidade da citação por edital, posto que não se exauriram os meios de localização pessoal.

Sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido formulado nos embargos e retomando o trâmite da execução fiscal.

Dentro desse contexto, em setembro de 2020, a Defensoria interpõe o recurso de apelação, agora aqui julgado, arguindo em suas razões recursais a nulidade da citação, novamente, por edital.

Ocorre que paralelo a toda essa discussão a embargante apresentou nos autos da execução fiscal exceção de pré-executividade em agosto de 2021, portanto posterior à interposição do recurso de apelação. Evidenciou-se a impossibilidade da substituição da certidão de dívida ativa, posto que o Município altera a sujeição passiva da obrigação tributária e colocou excipiente como responsável tributário, em substituição ao ex-cônjuge que figurava anteriormente na CDA, indo de encontro ao entendimento firmado no Verbete 392 do colendo STJ.

Sobrevém em novembro de 2022, portanto há três meses, a sentença proferida nos autos da execução fiscal, onde a sentença acolheu essa fundamentação trazida na exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal.

Excelências, embora a execução fiscal tenha sido extinta, isso ocorreu depois da interposição dessa apelação que será julgada agora. E diante do reconhecimento das nulidades apontadas na exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal, temos a perda superveniente do objeto desses embargos à execução, posto que execução fiscal já foi extinta tal como notificado, inclusive, nos presentes autos desta apelação. É o que continha. Muito obrigado.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013553-49.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALENE MARIA GASPERAZZO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL GOMES PIMENTEL - ES17327-A, RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme relatad
o
, t
rata-se de recurso de apelação interposto
contra
sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos opostos pelo demandante à execução fiscal que lhe move o Município de Vitória.

Nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta a irregularidade na citação do executado pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal, sob a égide do art. 618, II, do CDC, requerendo a declaração de nulidade da citação editalícia realizada nos autos do processo executivo, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento de Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A citação, em regra, é pessoal, mas admite exceções, que comporta o caso em questão. A relativização desse princípio basilar do direito brasileiro se perfaz com a possibilidade da citação ficta, que se subdivide em citação por hora certa e citação por edital, caso que se verifica na análise dos fatos.

Depreende-se da análise dos autos que o oficial de justiça diligenciou para citar o executado no endereço constante na inicial e nos cadastros oficiais, mas não obteve sucess
o
. Assim, pugnou o exequente, ora embargado, pela citação ficta por edital, o que foi acatado pelo juízo.

Dito isso, não restam dúvidas que fora satisfeito o requisito previsto em lei, uma vez que não logrou êxito a diligência do oficial de justiça, haja vista a parte não residir no local.

Ademais, consoante tem entendido este e. TJES, restam preenchidos os requisitos para citação ficta do art; 257 do CPC quando
“constatado que a contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça, contudo se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011199002343, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Em tais situações, a jurisprudência é unânime no sentido de considerar valida a citação editalícia. Vejamos:

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO PERANTE O FISCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, frustrada a citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, no endereço do contribuinte constante no cadastro do Fisco, fica autorizada a citação por edital (Súmula 414 do STJ). Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 100210002075, 100210002042, 100210027627 e 100210002463. 2. Verificado que o contribuinte não manteve seu cadastro atualizado perante o Fisco Municipal, tendo restado infrutífera a tentativa de citaçãopor Oficial de Justiça, é válida a citação por edital. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100210027502, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/09/2021, Diário: 29/10/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADA NÃO LOCALIZADA TENTATIVAS DE ENCONTRAR O ATUAL ENDEREÇO EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ (AgRg no REsp 1.416.022/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015). 2- Caso concreto em que, apesar das diversas diligências empreendidas pelo Exequente no sentido de localizar a Executada, não foi possível encontrá-la, mostrando-se válida a citação ocorrida pela via editalícia. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200004750, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 21/09/2020, Diário: 06/10/2020)

Sob tais fundamentos, estando lídima a citação promovida nos autos da execução fiscal correlata,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal,
cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da justiça gratuita.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013553-49.2020.8.08.0347

APELANTE:
ROSALENE MARIA GASPERAZZO

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Em seu respeitável voto, o culto Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior conheceu e negou provimento ao recurso, entendendo válida a citação por edital de ROSALENE MARIA GASPERAZZO, procedida nos autos de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Inicialmente, acompanhei o voto emanado pelo culto Relator, contudo pedi vista dos autos para analisar novamente a questão por conta do voto divergente lançado pela nobre Des.ª Marianne Júdice de Mattos.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso, pedindo vênia ao culto Relator, entendo por reformular meu voto a fim de
acompanhar integralmente o voto divergente proferido pela
nobre Des.ª Marianne Júdice
d
e Mattos
e NÃO CONHECER DO APELO
, pois a própria apelante, agora patrocinada por advogado particular, noticiou a perda do objeto deste recurso (id. 3840948).

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO

(Acompanhar a divergência)

Apesar de compartilhar do mesmo entendimento do eminente relator quanto à possibilidade de citação por edital após a tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça na execução fiscal, entendo que o caso concreto possui peculiaridade que atrai conclusão diversa.

Isso porque, conforme consta no voto divergente, a execução fiscal foi extinta em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executiviade.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
acompanho integralmente o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
para reconhecer a perda superveniente do interesse e julgar a apelação prejudicada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013553-49.2020.8.08.0347

APELANTE: ROSALENE MARIA GASPERAZZO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência instaurada no presente julgamento.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente lavrado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, eis que a extinção da "ação de execução fiscal" é causa de perda superveniente do objeto dos "embargos à execução" a ela vinculados e do próprio recurso de apelação interposto.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de não conhecer do presente recurso de apelação, no que já foi acompanhada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0013553-49.2020.8.08.0347

APELANTE
:
ROSALENE MARIA GASPERAZZO

APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução opostos por
ROSALENE MARIA GASPERAZZO
em desfavor de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior negou provimento ao recurso de apelação, tendo considerado a validade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal.

Iniciada a sessão, com a sustentação oral do Ilustre Patrono, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Pois bem.

Indo direto ao ponto, conforme informado no ID n. 3840948 dos autos e também reforçado pelo Douto Patrono em sustentação oral, verifico que a Execução Fiscal que deu azo à oposição do presente Embargos à Execução foi extinta pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse em relação ao presente recurso (sentença ID n. 3840949).

Ainda que o embargos à execução ostente natureza de ação de conhecimento autônoma, há nítido caráter incidental em relação à ação de execução a eles subjacente.

Dessa forma, extinta a ação principal em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade, resta prejudicada a apreciação da matéria afeta ao embargos, notadamente o presente recurso de Apelação.

Por esses motivos, com as devidas vênias, divirjo do voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para reconhecer a perda superveniente do interesse em relação ao presente recurso.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013553-49.2020.8.08.0347

APELANTE:
ROSALENE MARIA GASPERAZZO

APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA DESIGNADA P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PERDA DE INTERESSE DO RECURSO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Execução Fiscal que deu azo à oposição do presente Embargos à Execução foi extinta pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse em relação ao presente recurso.

2. Ainda que o embargos à execução ostente natureza de ação de conhecimento autônoma, há nítido caráter incidental em relação à ação de execução a eles subjacente.

3. Extinta a ação principal em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade, resta prejudicada a apreciação da matéria afeta ao embargos, notadamente o presente recurso de Apelação.

4. Reconhecida a ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora Designada.

Vitória-ES., 04 de abril de 2023.

RELATORA DESIGNADA P/ ACÓRDÃO

DECISÃO
Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.